Tribunal: TJSP
Processo: 2168915-75.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. Roubo. Pleito dos impetrantes de que fosse revogada a prisão temporária do paciente, concedendo-lhe liberdade provisória. Ordem denegada. Presença dos requisitos para a manutenção da prisão temporária. Paciente que foi reconhecido pela vítima como o indivíduo que lhe agrediu e levou motocicleta, carteira e celular. Necessidade da prisão temporária para o avanço das investigações

Ementa:
HABEAS CORPUS. Roubo. Pleito dos impetrantes de que fosse revogada a prisão temporária do paciente, concedendo-lhe liberdade provisória. Ordem denegada. Presença dos requisitos para a manutenção da prisão temporária. Paciente que foi reconhecido pela vítima como o indivíduo que lhe agrediu e levou motocicleta, carteira e celular. Necessidade da prisão temporária para o avanço das investigações bem demonstrada nos autos. Constrangimento ilegal não verificado. Denegação da ordem.